Tribunal: TJSP
Processo: 1000556-06.2022.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA TERMINATIVA.
Argumentos que convencem – Ação em que discutida irregularidade na contratação de empréstimo consignado – Petição inicial indeferida – Descabimento – Há nos autos elementos suficientes para que o requerido bem compreenda a extensão dos pedidos da parte autora e possa se defender – Extratos bancários da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA TERMINATIVA.
Argumentos que convencem – Ação em que discutida irregularidade na contratação de empréstimo consignado – Petição inicial indeferida – Descabimento – Há nos autos elementos suficientes para que o requerido bem compreenda a extensão dos pedidos da parte autora e possa se defender – Extratos bancários da conta da autora que demonstrem o crédito do valor do empréstimo consignado questionado que não se constituem elementos essenciais para propositura da ação – Extinção afastada.
RECURSO PROVIDO.